Tribunal: TJES
Processo: 5017420-60.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017420-60.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAX DEIVIDSON SIQUEIRA DA VITORIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada pelo réu em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri, que o condenou a 46 anos de reclusão pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e um homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP).

2. O requerente alega: (i) fundamentação genérica na valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) indevida compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) motivação insuficiente para a fração mínima de redução pela tentativa; e (iv) inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

3. Pede o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da preponderância da atenuante, o afastamento da Súmula 231 e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é válida a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) determinar se a fração mínima da tentativa foi fixada com fundamentação idônea; (iv) apreciar a possibilidade de afastamento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Revisão Criminal só é cabível para correção de flagrante ilegalidade, erro técnico ou descoberta de novas provas, não servindo para simples reavaliação do mérito da condenação (CPP, art. 621).

6. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento em elementos concretos da conduta, como o planejamento e a premeditação do crime, que denotam maior reprovabilidade e justificam a valoração negativa da culpabilidade, conforme precedentes do STJ.

7. A valoração negativa da conduta social com base em ato infracional é indevida, pois tais atos não configuram infração penal nem podem agravar a pena, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. A valoração negativa das consequências do crime é adequada quando demonstradas sequelas concretas e permanentes, como a permanência de projéteis no corpo da vítima sobrevivente, situação que extrapola o resultado típico da tentativa.

9. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) é de natureza subjetiva e prepondera sobre a agravante objetiva do art. 61, II, “c”, do CP, nos termos do art. 67 do CP e da jurisprudência do STJ.

10. A fração mínima de redução da tentativa (1/3) é idoneamente fundamentada quando o agente percorre integralmente o iter criminis, aproximando-se da consumação.

11. Mantém-se a aplicação da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, sendo inviável seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal da dosimetria só é cabível em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não servindo à mera rediscussão do mérito da condenação.

2. A premeditação e o planejamento do crime legitimam a valoração negativa da culpabilidade.

3. A prática de ato infracional não pode ser utilizada para agravar a pena-base, a qualquer título.

4. A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. A fixação da fração mínima de redução pela tentativa é válida quando o iter criminis é percorrido em sua totalidade.

6. A Súmula 231 do STJ mantém-se aplicável e impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, I, 67, 68, 70, caput, e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 621; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AREsp n. 2.843.622/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 816.505/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.05.2023; STJ, HC n. 205.677/DF, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 14.05.2013; STJ, HC n. 364.532/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.12.2017; STJ, HC n. 355.752/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017420-60.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAX DEIVIDSON SIQUEIRA DA VITORIA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MAX DEIVIDSON SIQUEIRA DA VITORIA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri (ID 16473063), que, em virtude do julgamento do Conselho de Sentença, condenou o requerente pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, I, e IV, por duas vezes, e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 46 (quarenta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente, em síntese, a ocorrência de flagrantes ilegalidades no processo de individualização da pena, aduzindo especificamente: (i) a utilização de fundamentação genérica e inidônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) a compensação indevida entre a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’, CP), uma vez que a atenuante da menoridade, por ser de natureza subjetiva e ligada à personalidade, é preponderante sobre a agravante objetiva; e (iii) a ausência de motivação idônea na aplicação da fração de redução pela tentativa (art. 14, II, CP) em patamar próximo ao mínimo legal, para o crime contra a vítima Raone.

Por fim, pugna pelo afastamento do verbete sumular nº 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase.

Com base nisso, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da preponderância da atenuante, o afastamento da Súmula 231 e a concessão da justiça gratuita.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 16682609, opina pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso vertente, o requerente alega a ocorrência de flagrantes ilegalidades no processo de individualização da pena.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
) – destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, vislumbra-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que (ID 16473063):

“(...) Réu: Max Deividson

Vítima: Cristian Kelley

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, mormente planejando e premeditando a empreitada delituosa, e tanto se torna mais grave quando se verifica que o acusado se deslocou até a casa da vítima para executá-la ou praticar o popularmente denominado "ataque" contra grupo rival, o que demonstra extrema ousadia, destemor e evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu
; não há registro de antecedente criminal;
há imposição de medida socioeducativa relativa aos autos do processo registrado sob o nº 0005934-14.2013.8.08.0024, a qual, embora, a rigor, não configure antecedente criminal, na medida em que não se refere a crime, e sim a ato infracional, evidencia sua má
conduta social
;
existem
circunstâncias
e
consequências
do crime, porquanto o crime foi cometido na presença das filhas da vítima, que contavam com apenas 03 e 07 anos de idade, fazendo com que ficassem gritando e apavoradas, e a morte da vítima certamente lhe provocou traumas e sequelas, de difícil reparação
; o motivo já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, não podendo agora ser considerado como circunstância judicial; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime e nem que a personalidade do réu deva ser utilizada como critério de prevenção.

Assim, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao decidido pelos Jurados, exaspero a pena-base do crime, fixando-a em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e a segunda causa será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014).

(...)

Vítima: Mateus

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, mormente planejando e premeditando a empreitada delituosa, e tanto se torna mais grave quando se verifica que o acusado se deslocou até a casa da vítima para executá-la ou praticar o popularmente denominado "ataque" contra grupo rival, o que demonstra extrema ousadia, destemor e evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu
; não há registro de antecedente criminal;
há imposição de medida socioeducativa relativa aos autos do processo registrado sob o nº 0005934-14.2013.8.08.0024, a qual, embora, a rigor, não configure antecedente criminal, na medida em que não se refere a crime, e sim a ato infracional, evidencia sua má
conduta social
; inexistem circunstâncias a serem consideradas e nem consequências do crime; o motivo já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, não podendo agora ser considerado como circunstância judicial; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime e nem que a personalidade do réu deva ser utilizada como critério de prevenção.

Assim, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao decidido pelos Jurados, exaspero a pena-base do crime, fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e a segunda causa será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014).

(...)

Vítima: Raone

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, mormente planejando e premeditando a empreitada delituosa, e tanto se torna mais grave quando se verifica que o acusado se deslocou até a casa da vítima para executá-la ou praticar o popularmente denominado "ataque"

contra grupo rival, o que demonstra extrema ousadia, destemor e evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu
; não há registro de antecedente criminal;
há imposição de medida socioeducativa relativa aos autos do processo registrado sob o nº 0005934-14.2013.8.08.0024, a qual, embora, a rigor, não configure antecedente criminal, na medida em que não se refere a crime, e sim a ato infracional, evidencia sua má
conduta social
; inexistem circunstâncias a serem consideradas,
mas há
consequências
do crime, porquanto a vítima ficou com balas alojadas no corpo até a presente data
; o motivo já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, não podendo agora ser considerado como circunstância judicial; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime e nem que a personalidade do réu deva ser utilizada como critério de prevenção.

Assim, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao decidido pelos Jurados, exaspero a pena-base do crime, fixando-a em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e a segunda causa será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014). (...)”
– destaquei.

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Por sua vez, a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

Na hipótese vertente, o Juízo de origem não se valeu de termos genéricos, pelo contrário, apontou fatos concretos extraídos dos autos, qual seja, o planejamento prévio e o deslocamento deliberado até a residência das vítimas com o fito de realizar um “
ataque
”, em contexto de disputa entre grupos criminosos.

Com efeito, referido comportamento revela a premeditação e uma determinação moralmente mais reprovável do que o homicídio cometido em um contexto de confronto eventual, sendo pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores em reconhecer que a premeditação e o planejamento legitimam a valoração negativa da culpabilidade. Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu" (AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022).
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que "A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação"
(AgRg no AREsp n. 1.361.583/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019). 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025) – destaquei.

__________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que os réus premeditaram a ação criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes. (...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.851.384/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) – destaquei.

Aliás, tampouco há que se falar em
bis in idem
, uma vez que as qualificadoras reconhecidas pelo Júri (motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa) foram utilizadas, a uma, para qualificar o delito e, a duas, como circunstância agravante na segunda fase, não havendo confusão com a culpabilidade (premeditação) valorada na primeira fase.

Destarte, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Noutro ponto, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 59 do Código Penal,
“
A

conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
.
2
Trata-se, portanto, de aspecto que demanda avaliação objetiva da inserção do agente no convívio social, não se confundindo com antecedentes criminais ou com processos em curso.

No caso em comento, o magistrado sentenciante, para os três crimes, exasperou a pena-base ao valorar negativamente a conduta social, sob o único fundamento de que pesa contra o réu “
imposição de medida socioeducativa relativa aos autos do processo registrado sob o nº 0005934-14.2013.8.08.0024
”, reconhecendo que tal fato “
não configure antecedente criminal
”, mas que “
evidencia sua má conduta social
”.

Ocorre que, a jurisprudência da Corte Cidadã é uníssona no sentido de que a prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de antecedentes, personalidade ou conduta social. A propósito, referido entendimento já era majoritário à época em que fora proferida a r. sentença condenatória, senão vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. SÚMULA 444/STJ. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA O INCREMENTO DA BÁSICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

4. Conforme o entendimento firmado no âmbito na Terceira Seção, a prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de antecedentes, personalidade ou conduta social. Precedente.

(...) 8. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena a 1 (um) ano de reclusão, que deve ser cumprida em regime prisional semiaberto, salvo se o paciente, por outro motivo, estiver descontando reprimenda em meio prisional mais severo.

(HC n. 364.532/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,

julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017
) – destaquei.

__________________________________________

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO SIMPLES DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL E CONDENAÇÃO DEFINITIVA USADA PARA CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA. PENA-BASE REDUZIDA E PROMOVIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) -
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, os atos infracionais anteriormente registrados pelo sentenciado, por não configurarem infrações penais, são inidôneos para subsidiar o aumento da pena-base, seja a título de maus antecedentes, personalidade desfavorável ou conduta social inadequada.
- Esta Quinta Turma, em recente decisão, decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). - Na espécie, o constrangimento ilegal encontra-se evidenciado, a uma, porque ato infracional não pode repercutir na pena-base do agente; a duas, porque, ainda que fosse possível utilizar condenação pretérita definitiva para valorar a personalidade do agente, o caso demonstrou que o paciente possui apenas uma condenação transitada em julgado, a qual já serviu para agravar a pena, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, a título de reincidência, não podendo, novamente, ser utilizada para exasperar a sanção basilar, sob pena de ofensa ao ne bis in idem. (...) - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para redimensionar as penas da paciente para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 355.752/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017
)
– destaquei.

Pelo exposto, neutralizo a valoração negativa da
conduta social
para os três delitos.

Com relação às
consequências do delito
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente

são adequadas para embasar o referido vetor.

Na hipótese, o requerente impugna a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da tentativa de homicídio contra Raone da Silva Siqueira,
alega
ndo
que tal fato não foi comprovado e que a vítima não teve sequelas funcionais.

A sentença assim fundamentou: “
(...
)
mas há consequências do crime, porquanto a vítima ficou com balas alojadas no corpo até a presente data.
”

Ocorre que, o “
Laudo da vítima sobrevivente
” (ID 16473074), datado de 09/12/2013, é explícito ao descrever, após examinar a vítima: “
Três abaulamentos em região torácica direita sugestivos de PAF alojados
”.

Vale dizer, a permanência de projéteis no corpo é, de fato, uma consequência concreta que extrapola o resultado naturalístico esperado de uma tentativa de crime.

Ainda, a alegação de que a vítima “
continuou no mundo criminoso
” ou não teve sequelas motoras é irrelevante para aferir a gravidade da consequência física permanente imposta pelo réu.

Assim, mantenho a valoração negativa das consequências do crime para a vítima Raone.

Na segunda etapa dosimétrica, o magistrado sentenciante, para os três delitos, reconheceu a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e da circunstância agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, CP).

Ao invés de aplicar a regra da preponderância, o juiz optou por compensá-las integralmente, justificando: “
(...
)
reputo correto o entendimento de que, ao colocar fim à menoridade aos 18 anos, o Código Civil representa modificação de mentalidade que obsta a preponderância – por tradição – da atenuante da menoridade.
”

Sabe-se que o art. 67 do CP estabelece uma hierarquia clara entre as circunstâncias, determinando que as de natureza subjetiva (motivos do crime e personalidade do agente) preponderam sobre as de natureza objetiva (meios e modos de execução).

Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a atenuante de menoridade relativa prepondera sobre a agravante do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, ante sua natureza subjetiva. Deste mesmo juízo
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA E AGRAVANTE DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA JÁ OPERADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a atenuante de menoridade relativa prepondera sobre a agravante do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 67 do Código Penal, ante sua natureza subjetiva.
(...) III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 816.505/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023) – destaquei.

_____________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. SEGUNDA QUALIFICADORA ANALISADA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA QUE É PREVISTA COMO AGRAVANTE NOS TERMOS DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA C DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CASO. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. (...)
2. A circunstância atenuante da menoridade relativa prevalece sobre as demais, conforme posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça. Há também preponderância da circunstância atenuante da confissão espontânea, por se referir à personalidade do agente, sobre a circunstância do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Precedente desta Corte.
3. Ordem concedida para redimensionar a pena do Paciente para 14 (quatorze) anos de reclusão.

(HC n. 205.677/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 21/5/2013) – destaquei.

Cumpre ressaltar que a tentativa do magistrado sentenciante de importar conceitos do Direito Civil (maioridade civil) para afastar uma regra expressa de Direito Penal (preponderância da atenuante) carece de qualquer amparo jurídico.

Frisa-se que a menoridade relativa penal (ser menor de 21 anos à época dos fatos) é uma opção de política criminal do legislador, que presume uma menor capacidade de autodeterminação do agente jovem-adulto, e deve ser obrigatoriamente considerada como preponderante.

Desta forma, acolho o pedido para reconhecer a preponderância da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) sobre a agravante do art. 61, II, "c", do CP.

Na terceira etapa dosimétrica, o requerente alega ausência de motivação idônea na fixação da fração de redução da tentativa (art. 14, II, CP) no patamar mínimo (1/3).

Sabe-se que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso dos autos, a sentença foi clara ao justificar a fração escolhida no fato de que o réu praticou todos os atos de execução à sua disposição.

De rigor, a fundamentação é idônea e amparada nos fatos, uma vez que, conforme os laudos e depoimentos, a vítima Raone foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo, sofrendo lesões graves que resultaram em projéteis alojados em seu corpo.

Isto é, o
iter criminis
foi percorrido em sua totalidade, chegando-se muito próximo da consumação, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução (1/3).

Por fim, o requerente pleiteia o afastamento do verbete sumular nº 231 do STJ , que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”.

Embora o requerente mencione debates sobre a superação deste verbete, no julgamento do REsp n. 2.057.181/SE, a Terceira Seção da Corte Superior decidiu pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ, que permanece válida, eficaz e de aplicação cogente.

Rejeito, pois, o pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ.

Diante do parcial acolhimento da revisão, passo ao redimensionamento das penas impostas ao requerente.

I. Vítima Cristian Kelley de Araújo

Na primeira fase da dosimetria, neutralizando a conduta social, restam 3 vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências), e, utilizando do parâmetro de cálculo perfilhado em sentença, fixo a
pena-base
em 1
7 (dezessete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da menoridade relativa (preponderante) e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao que atenuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando na
pena intermediária
de
14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e
18
(dezoito) dias de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a
pena denifitiva
em
14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e
18
(dezoito) dias de reclusão
.

II. Vítima Matheus Araújo Lemos Zamprogno

Na primeira fase da dosimetria, neutralizando a conduta social, resta 1 vetor negativo (culpabilidade), e, utilizando do parâmetro de cálculo perfilhado em sentença, fixo a
pena-base
em
14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da menoridade relativa (preponderante) e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao que atenuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando na
pena intermediária
de
12 (doze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a
pena denifitiva
em
12 (doze) anos de reclusão
.

III. Vítima Raone da Silva Siqueira

Na primeira fase da dosimetria, neutralizando a conduta social, restam 2 vetores negativos (culpabilidade e consequências), e, utilizando do parâmetro de cálculo perfilhado em sentença, fixo a
pena-base
em
15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da menoridade relativa (preponderante) e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao que atenuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando na
pena intermediária
de
13 (treze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na terceira fase, mantida a causa de diminuição do art. 14, II, CP, na fração mínima de 1/3 (um terço), e ausentes causas de aumento, fixo a
pena definitiva
em
8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
.

IV. Concurso de crimes e pena total

A sentença aplicou o concurso formal impróprio (art. 70,
caput
, parte final), reconhecendo a pluralidade de desígnios, o que deve ser mantido.

Assim, somando-se as penas redimensionadas, resta a pena total definitiva no patamar de
34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de reclusão
.

Diante do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para tornar a reprimenda definitiva em 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de reclusão.

Sendo este o voto vencedor, retifique-se a guia de execução penal.

É como voto.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024

2

Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em julgar parcial procedente o recurso.